Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-43.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS LICITAMENTE CONTRATADOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PERCENTUAL DE 35 % (TRINTA E CINCO PORCENTO). TEMA 1.085. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, uma vez que a parte requerida, instituição financeira, atuou na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, enquanto a parte autora, correntista, figurou como consumidora, pois contratou empréstimo de mútuo como destinatária final, nos termos do art. 2o, caput, do CDC e Súmula 297 do STJ.
2. O limite imposto pela Lei 10.820/2003 e pela LC 840/2011 incide apenas sobre o empréstimo consignado e não sobre o empréstimo com desconto em conta corrente.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema no 1085).
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.